Tribunal: STF
Processo: HC 244911
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 925.665/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal); e (b) 3 meses de detenção, em regime aberto, em razão do cometimento do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), porque, 



    nas condições descritas na denúncia, praticou, reiteradas vezes, conjunção carnal e atos libidinosos com a menor M.A.C.., sua enteada, bem como porque descumpriu medida protetiva de urgência deferida em benefício da referida criança. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] é inviável a utilização da via eleita para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    Ademais, não existe coação ilegal capaz de justificar a superação do óbice, pois a tese sustentada pela defesa não encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal, a qual entende que, quando o delito é praticado no âmbito doméstico e familiar, sem que se precise o número de ocorrências, mas configurada a reiteração por determinado período, é cabível até a incidência do percentual máximo de aumento em razão da continuidade delitiva (AgRg no HC n. 785.236/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023). 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: inviável alguém ser condenado à uma pena assomada tão severamente sem ao menos haver um fato concreto que fundamente tal aumento. Deste modo, a fundamentação utilizada não é suficiente nem idônea para ensejar a exasperação da pena. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente